Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade das provas rejeitada. Houve descrição concreta dos elementos que justificaram a abordagem do suspeito, em obediência aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, vislumbrando-se, assim, a fundada suspeita, requisito essencial para a busca pessoal e veicular executada pelos policiais.
2. No caso, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que o apelante foi preso logo depois da comunicação do fato, em poder de um alicate turquesa e luvas, próximo à res furtiva, na companhia dos corréus e nas proximidades do local onde o furto foi cometido.
3. Recurso conhecido e desprovido.